Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701271-60.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CARLA SILVEIRA NEGRON LANGERVISCH, RENATO CAMARGO LANGERVISCH AGRAVADO: DIEGO MARQUES MORLIM PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão do Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença no 0708644-53.2023.8.07.0020, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária CM REPRESENTACOES E TURISMO LTDA, na qual figuram como sócios, nos seguintes termos: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresária executada CM Representações e Turismo Ltda. Sustenta a parte exequente que foram realizados todos os atos expropriatórios possíveis na tentativa, sem sucesso, de satisfação do crédito que possui em relação à devedora. Alega que há desvio de finalidade e confusão patrimonial a justificar a inclusão dos sócios da executada no polo passivo. Os sócios ANA CARLA SILVEIRA NEGRON LANGERVISCH e RENATO CAMARGO LANGERVISCH apresentaram contestação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, em que argumentam que a relação jurídica existente entre as partes é de natureza civil e, por esta razão, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser analisado nos termos do Código Civil, notadamente quanto aos requisitos que não estariam presentes na hipótese. Alegam que Renato não figura como sócio da executada e, por isso, pugnam pelo reconhecimento da sua ilegitimidade. Decido. A relação jurídica existente entre as partes é de natureza consumerista, na medida em que o exequente, na condição de consumidor, utilizou-se dos serviços ofertados pela executada de aquisição de pontos de programa de milhagens para emissão de bilhetes aéreos (art. 2o do CDC”. A executada integra cadeia de fornecedores que operacionalizam sistema complexo e lucrativo envolvendo programas de fidelidade, companhias aéreas, administradoras de cartões, bancos e intermediadoras de compra e venda de milhas e de emissão de bilhetes aéreos. Diante do exposto e da inegável posição de vulnerabilidade técnica e financeira do exequente, há de se reconhecer a existência de relação de consumo entre as partes. Nesse contexto, estabelece o artigo 28 do Código Consumerista que a medida excepcional pretendida pela parte exequente tem lugar na hipótese de abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Além disso, também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (art. 28, § 5o, do CDC). Delimitados tais marcos, verifica-se dos autos que foram realizadas diversas tentativas de expropriação de bens da empresa devedora, resultando todas elas infrutíferas, mesmo estando as executadas em atividade, configurando, assim, o esgotamento patrimonial das executadas. Desse modo, caracterizado o estado de insolvência da fornecedora, ou de ocultação patrimonial, conforme demonstrou o exequente a partir de compromissos financeiros da executada assumidos por terceiros, encontram-se preenchidos os requisitos para decretar a desconsideração da personalidade jurídica, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO APOIADA NA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (TEORIA MAIOR). ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO ART. 28, § 5o, DO CDC (TEORIA MENOR). OMISSÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC RECONHECIDA. 1. É possível, em linha de princípio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). 2. Omitindo-se o Tribunal a quo quanto à tese de incidência do art. 28, § 5o, do CDC (Teoria Menor), acolhe-se a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (AgRg no AREsp 527290 MG 2014/0136299-9, Orgão JulgadorT2 - SEGUNDA TURMA, PublicaçãoDJe 22/08/2014, Julgamento12 de Agosto de 2014, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES) Não merece prosperar a alegada ilegitimidade do sócio Renato Camargo Langervisch, visto que nos termos dos arts. 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do CC, a responsabilidade do sócio retirante se mantém pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual, por se tratar de obrigação social contraída no período em que ainda participava do quadro societário (12/11/2021). Desse modo, incluam-se no polo passivo ANA CARLA SILVEIRA NEGRON LANGERVISCH, CPF 083.226.748-13, e RENATO CAMARGO LANGERVISCH, CPF 055.504.908-62. Intimem-se as partes. Reclassifique-se o feito para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Após, procedam-se às tentativas de penhora de ativos financeiros de CM Representações e Turismo Ltda, Ana Carla Silveira Negron Langervisch e Renato Camargo Langervisch, por meio do sistema SISBAJUD. Deixo, por ora, de apreciar o pedido de inclusão no polo passivo de Franz Albert Negron Langervisch e de Consolidadora NL Serviços, ante a necessidade de prévio incidente de desconsideração com análise dos requisitos legais, após a realização do indispensável contraditório”. Irresignados, os executados interpuseram o presente agravo. Em breve síntese, relatam que sem esgotar todos os meios de localizar bens em nome da devedora principal (CM REPRESENTACOES E TURISMO LTDA), o exequente requereu, de forma genérica, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a pessoa física dos sócios. Acrescentam que para sua surpresa o referido pleito restou deferido, sob o argumento: “foram realizadas diversas tentativas de expropriação de bens da empresa devedora, resultando todas elas infrutíferas, mesmo estando as executadas em atividade, configurando, assim, o esgotamento patrimonial das executadas. Desse modo, caracterizado o estado de insolvência da fornecedora, ou de ocultação patrimonial...” Alegam que só houve duas tentativas de penhora de valores por meio de pesquisa no SISBAJUD e que o simples fato de não serem encontrados valores não se pode presumir a insolvência da empresa ou ocultação patrimonial para justificar a inclusão dos sócios no polo passivo da execução, sob pena de se vulnerar a separação patrimonial existente entre a pessoa jurídica e os seus sócios, que não se confundem. Informa que a pessoa jurídica executada se encontra ativa no plano jurídico formal, não se esgotando, no entanto, todas as medidas expropriatórias em seu desfavor. Além disso, a relação jurídica não é de consumo, uma vez que o exequente figurou na relação jurídica como vendedor de milhas, de modo que a relação jurídica é civil. Nesse cenário, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal (art. 1.019, I, CPC), determinando-se a imediata suspensão de todos os atos constritivos impostos em desfavor dos sócios, além da liberação das contas bancárias, até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, provimento do agravo, tornando definitiva a providência deferida no âmbito do efeito suspensivo concedido, para reformar a decisão agravada e indeferir a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os agravantes sejam excluídos polo passivo da execução originária. Preparo recolhido (ID 60024473 - Pág. 2) É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis”. Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito dos demandantes. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes. Conforme consignado na decisão, a relação jurídica entre as partes é consumerista. Embora o executado tenha figurado como vendedor das milhas que possuía em razão da adesão à programa de fidelidade, é evidente que não desenvolve atividade econômica com essa finalidade, como no caso dos executados. Além disso, a sua vulnerabilidade técnica e financeira diante da atividade econômica desenvolvida pela executada é clara. Logo, no presente caso aplica-se a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, conforme o artigo 28 do CDC, que estabelece em seu § 5o: § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. No caso dos autos, as consultas no SISBAJUD não lograram êxito na localização de bens. A sociedade empresária está localizada em São Paulo, o que impede outras medidas com o fim de localizar bens físicos. Resta, portanto, configurada a insolvência da sociedade empresária. Ressalto que a devedora principal sequer apresentou proposta para quitação do débito ou apontou bens passíveis de penhora, o que deveria ser feito pelo dever de cooperação. Ausente a probabilidade do direito vindicado. Prejudicada a análise do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito